Tribunal: TJES
Processo: 5021227-46.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021227-46.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSINA ROSADO SOBRINHA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. SUPOSTA TRANSAÇÃO POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP. IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. FRAUDE EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DAS PARCELAS DESCONTADAS. DANO MORAL (R$3.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Autos de nº.: 5021227-46.2022.8.08.0048

Recorrente: JOSINA ROSADO SOBRINHA

Recorrido: BANCO C6 S.A.

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5086786).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
JOSINA ROSADO SOBRINHA,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça;
b)
que houve falha na prestação do serviço;
c)
que restou configurado a responsabilidade civil por parte da recorrida;
d)
que não está presente a excludente de culpa exclusiva de terceiros ou da vítima;
e)
que não há qualquer prova idônea de que o contrato foi feito de forma regular;
f)
que a falha na prestação do serviço configura danos morais
in re ipsa
;
g)
que seja dado provimento ao presente recurso, reformando a

sentença proferida nos autos, julgando-se totalmente procedentes os pedidos autorais;
h)
que a parte recorrida seja compelida a pagamento dos honorários advocatícios em favor do FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105, de 21.11.1997.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a contratação do empréstimo consignado foi regular, e em caso negativo, se tal situação enseja a responsabilização da parte recorrida.

Alega a recorrente, que foi celebrado contrato de empréstimo consignado por ela não solicitado, correspondente ao valor de R$ 13.750,00 (treze mil e setecentos e cinquenta reais), resultando em descontos indevidos em seu benefício previdenciário, fixados em 84 parcelas de R$330,00 (trezentos e trinta reais).

O banco recorrido, em oposição, aduz que a contratação foi regular, juntando aos autos documento pessoal da recorrente e foto tipo
selfie
, informando que a transação foi devidamente concluída, eis que a biometria facial é a própria assinatura do contrato pelo cliente.

Em seu turno, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando que o registro das conversas juntados aos autos pela própria recorrente (ID. 5085675), certifica o fornecimento dos seus dados e informações pessoais a terceiro, utilizados para realizar a contratação do empréstimo em seu nome.

Pois bem, analisando detidamente as provas juntadas aos autos, verifico que a parte recorrente foi vítima de fraude, pois a exposição de seus dados sigilosos, permitiu ao estelionatário a contratação do empréstimo consignado litigioso.

Infere-se ainda das mensagens por meio do aplicativo WhatsApp, a informação por parte do estelionatário que a trativa em questão não era referente a empréstimo (ID. 5085675 - Pág. 11), sendo inclusive o valor depositado em conta da parte recorrente, devolvido ao fraudador.

Ressalta-se, ainda, que a transação efetuada, fugiu totalmente do perfil informado pelo próprio banco recorrido, ao descrever o rigoroso processo de formalização do empréstimo consignado por meio eletrônico, pois oportunizada a apresentação de quaisquer meios de prova para desconstituir os fatos apresentados pela recorrente, a instituição financeira não juntou aos autos as tratativas iniciais com a cliente e aceite eletrônico das condições do empreendimento, bem como o próprio contrato do negócio entabulado pelas partes.

Ademais, salienta-se que a própria instituição financeira informa a necessidade do uso exclusivo do telefone celular do cliente para efetuar as transações eletrônicas (ID. 5086757 - Pág.11), contudo, não junta aos autos qualquer documentação que possibilitasse auferir hora e data da contratação, além da geolocalização e endereço de IP do dispositivo utilizado, valendo-se tão somente das próprias conversas da parte autora com o estelionatário, como meio de prova.

Nesse sentido, entendo que houve falha na prestação de serviço, pois o banco recorrido não realizou as precauções necessárias, permitindo uma transação bancária fraudulenta, em elevada importância, sem a devida confirmação com o cliente acerca da respectiva legitimidade da operação. Por isso, resta clara a responsabilidade do banco, consubstanciado na Súmula 479 do STJ
[1]
.

Nesse sentido, assim entende o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÕES. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com nulidade de contrato com pedido de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de prova testemunhal. Julgamento ultra petita não verificado.
"Golpe do whatsapp" praticada por falsário se passando por preposto do banco. Contratação de empréstimo de maneira eletrônica mediante fraude praticada por terceiro. Instituição financeira que creditou e transferiu valores tomados por empréstimo sem qualquer identificação segura do mutuário contratante. Responsabilidade objetiva da instituição financeira
, nos termos da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Beneficiária do crédito obtido por contratação fraudulenta responde solidariamente pelos danos causados ao autor, por ter colaborado para que o golpe se efetivasse ao permitir que fraudadores se utilizassem de sua conta bancária para consecução de delito. Cancelamento dos empréstimos bancários e devolução dos valores desviados que se impõe. Dano moral caracterizado. Valor fixado em R$5.000,00 que não cabe majoração, pois acolhido o valor integral pleiteado na inicial. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10067531020198260286 SP 1006753-10.2019.8.26.0286, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 17/05/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do recorrido no que concerne ao seu sistema de segurança, que culminou na vinculação do recorrente a um empréstimo que não contratou, o que impõe sua responsabilidade pela efetivação da operação de empréstimo realizada por terceiro.

Em relação à restituição dos descontos realizados no benefício previdenciário, deve o recorrido ser condenado a restituir, na forma simples, os valores dos descontos realizados, razão pela qual a sentença merece reforma, para determinar os danos materiais impugnados.

Nesta senda, considerando a falha na prestação do serviço evidenciada, o banco recorrido deverá indenizar o recorrente pelos danos suportados, consoante determinação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
[2]
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, a sentença também merece reforma para estipular o valor da indenização a título de danos morais em R$3.000,00 (três mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

i)
determinar a desconstituição do negócio jurídico, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, e por conseguinte, para o banco recorrido se abster de realizar novas cobranças;

ii)
determinar a restituição dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrente;

iii)
determinar a condenação a parte recorrida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais..

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

[2]
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)